Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO BACEN 4.549/2017. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. É válido o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
3. Apelação conhecida e provida em parte.